Tribunal: TJBA
Processo: 8044015-29.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044015-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE AVANIL FRANCISCO FERREIRA e outros Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO QUE PASSOU A INATIVIDADE NA GRADUAÇÃO DE 1.º SARGENTO. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE SUBTENENTE, POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR À GRADUAÇÃO DE 1.º SARGENTO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). INCORPORAÇÃO LIMITADA AO PERCENTUAL FIXADO PARA O POSTO QUE FUNDAMENTA OS PROVENTOS. INVIABILIDADE DE CÁLCULO COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE 1º TENENTE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA 125%. NÃO CABIMENTO. DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO DEMOSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por militar inativo contra omissão do Estado da Bahia quanto ao pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, sob o argumento de violação à paridade entre ativos e inativos. O impetrante alega que a gratificação passou a ter caráter genérico e, portanto, deveria ser estendida a ele nos mesmos termos dos militares da ativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há direito líquido e certo à percepção da CET no percentual de 125% por militar inativo cujos proventos são calculados com base no posto de Subtenente; e (ii) se o princípio da paridade permite a extensão da gratificação em percentual atribuído a posto diverso daquele utilizado para cálculo dos proventos. III. Razões de decidir 3. A legislação estadual (Lei n.º 7.990/2001, arts. 92, inc. III, e 110-D) prevê que os proventos de inatividade dos militares devem ser calculados com base na remuneração do posto ou graduação imediatamente superior àquela ocupada no momento da passagem para a reserva. 4. Conforme Boletim Geral Ostensivo (BGO) constante nos autos, o impetrante foi reformado como 1.º Sargento e passou a receber seus proventos com base na remuneração de Subtenente, posto imediatamente superior. 5. A Resolução COPE n.º 153/2014 estabelece que apenas os postos de Tenente, Capitão, Major, Tenente-Coronel e Coronel fazem jus à CET no percentual de 125%. Subtenentes e Sargentos têm percentuais inferiores, entre 25% e 60%, a depender das funções exercidas. 6. Como os proventos do impetrante são baseados no posto de Subtenente, não há fundamento legal para extensão do percentual de 125% da CET, o qual é exclusivo de postos superiores. IV. Dispositivo e tese Segurança denegada. Tese de julgamento: “1. O princípio da paridade entre militares ativos e inativos não autoriza a extensão automática de gratificações em percentuais superiores ao posto que fundamenta os proventos da inatividade. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) deve ser aplicada conforme os percentuais previstos para o posto que serve de base para o cálculo dos proventos”. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8044015-29.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JOSE AVANIL FRANCISCO FERREIRA, e como Impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG22